Tribunal: TJDFT
Processo: 0045358-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045358-62.2013.8.07.0001 RECORRENTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S A RECORRIDO: COOTRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA. REQUERIMENTO RÉU. DESNECESSÁRIO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o Juiz não resolverá o mérito quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, caracterizando o abandono da causa e legitimando a extinção do processo. 2. Não se aplica o comando da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, que exige o prévio requerimento do réu para extinção do feito, quando verificado que a parte executada não comunicou a mudança de endereço ao Juízo de origem, presumindo-se válida a intimação realizada pelo Oficial de Justiça. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, §6o, e 924, ambos do CPC, asseverando que, ausente pedido de extinção formulado pela recorrida, além de não configuradas as hipóteses legais e ocorrida a regular citação, mostra-se descabida a extinção do feito de execução de título extrajudicial. No aspecto, colaciona julgado do TJMG com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas conjuntamente em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, registrada junto a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná sob no. 2.049, nos termos do art. 272, § 1o, do CPC/15, e dos advogados Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828, e Mauri Marcelo Bevervanço Junior, OAB/PR 42.277 (id 32178555, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 485, §6o, e 924, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações sejam efetuadas em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 E MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42.277. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.040, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012